Tribunal: TJBA
Processo: 8000088-55.2024.8.05.0062
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000088-55.2024.8.05.0062

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: TERESA MARIA DE SANTANA e outros (3)

Advogado(s)
:
VICTOR DE ALENCAR TAPIOCA

FOB3

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO PROLONGADA DO SERVIÇO EM ÁREA RURAL POR CINCO DIAS CONSECUTIVOS NA SEMANA DE NATAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. CASO FORTUITO INTERNO AFASTADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. MAJORAÇÃO RECURSAL DOS HONORÁRIOS.

I. Caso em exame:
Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pretensão indenizatória decorrente de interrupções reiteradas e oscilações constantes no fornecimento de energia elétrica em povoado rural, com destaque para a ausência de fornecimento por cinco dias consecutivos no período de festividades natalinas de 2023.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em definir se a suspensão prolongada do serviço de energia elétrica por 5 dias consecutivos em imóvel de zona rural configura falha na prestação do serviço passível de indenização por danos morais e se o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) individualmente arbitrado atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. Razões de decidir:
A distribuidora de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados em virtude da descontinuidade na prestação de serviço essencial, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Telas internas do próprio sistema da concessionária (GSE e CRM) comprovam a ocorrência das interrupções relatadas na petição inicial. A queda de galhos e árvores sobre a rede configura fortuito interno inerente ao risco da atividade econômica de distribuição, não servindo como causa de exclusão da responsabilidade. A privação de eletricidade por 120 horas consecutivas durante a semana do Natal, em prejuízo de lavradores idosos, ultrapassa o mero dissabor e gera abalo moral passível de reparação.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00 para cada autor. Majoração dos honorários advocatícios recursais para 17% sobre o valor da condenação (art. 85, § 11, do CPC).

Tese de julgamento:

"1. A interrupção prolongada no fornecimento de energia elétrica em área rural por período de cinco dias consecutivos, especialmente durante festividades de fim de ano, configura falha na prestação do serviço e gera dano moral passível de reparação individual.

2. A queda de árvores ou galhos sobre a fiação elétrica decorrente de intempéries meteorológicas amolda-se ao conceito de fortuito interno, não afastando o nexo causal e o dever de indenizar da concessionária."

Referências:

Constituição Federal, art. 37, § 6º;

Código de Defesa do Consumidor, art. 14;

Código de Processo Civil, art. 85, §§ 10 e 11; art. 485, VI;

Súmula STJ nº 362;

TJ-BA, Recurso Inominado nº 0001092-92.2025.8.05.0043, Rel. Juíza Sandra Sousa do Nascimento Moreno, Primeira Turma Recursal, publicado em 20/09/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos de recurso de
Apelação Cível nº 8000088-55.2024.8.05.0062
, em que figuram como Apelante a
Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia Coelba
e, como Apelados,
Teresa Maria de Santana, Maria da Conceição Silva dos Santos, Agnaldo Silva dos Santos e Rafael Alves Santana, Acordam
os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos
, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau em seus exatos termos fáticos e jurídicos, nos termos do voto do Relator.

Salvador (BA), 25 de maio de 2026

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

RELATOR